Tribunal: TJBA
Processo: 0095229-23.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0095229-23.2010.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: IVONETE CALAZANS e outros (2)

Advogado(s): EDUARDA PEREZ SANTANA, ADRIANA ANDRADE ESTRELA

APELADO: EMERSON JESUS FARIAS e outros (2)

Advogado(s):ADRIANA ANDRADE ESTRELA, EDUARDA PEREZ SANTANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. BENFEITORIAS. DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos simultaneamente por EMERSON JESUS FARIAS E OUTROS e por IVONETE CALAZANS contra acórdão que deu provimento à apelação da autora e negou provimento ao recurso dos réus, em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por danos materiais e morais, fundada em inadimplemento de contrato de permuta de imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou ausência de fundamentação quanto à majoração dos danos morais e ao indeferimento da indenização por benfeitorias; (ii) estabelecer se houve omissão no dispositivo quanto à exclusão da condenação da autora ao pagamento por benfeitorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

Afasta-se a alegada omissão suscitada pela autora, pois o acórdão, embora não tenha reiterado expressamente no dispositivo, enfrentou de forma clara a improcedência do pedido reconvencional de indenização por benfeitorias no corpo do voto.

Rejeita-se a alegação dos réus quanto à omissão sobre a posse de boa-fé, pois o acórdão fundamenta que a ausência de prova da própria existência das benfeitorias impede o reconhecimento do direito à indenização.

Afirma-se que a comprovação das benfeitorias constitui requisito indispensável ao reconhecimento do direito, ainda que a apuração do valor possa ocorrer em liquidação de sentença.

Afasta-se a alegação de ausência de fundamentação quanto à majoração dos danos morais, uma vez que o acórdão explicita que a autora permaneceu por cerca de dois anos sem acesso ao imóvel, configurando dano além do mero aborrecimento.

Reconhece-se que os embargos visam rediscutir matéria já decidida, o que é vedado pela via eleita, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A inexistência de omissão se verifica quando o acórdão enfrenta a matéria de forma fundamentada, ainda que não haja menção expressa no dispositivo. 3. O reconhecimento do direito à indenização por benfeitorias exige prova concreta de sua existência, sendo insuficiente a mera alegação. 4. A majoração dos danos morais é válida quando devidamente fundamentada na gravidade concreta do prejuízo suportado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; arts. 931 e 937.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no CC 152.259/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 09.05.2018, DJe 14.05.2018.

Vistos relatados e discutidos os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n°
0095229-23.2010.8.05.0001
, figurando como embargantes e embargados IVONETE CALAZANS e EMERSON JESUS FARIAS e outros,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível desta Corte de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR ACOLHIMENTO
AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA
; e CONHECER e NEGAR ACOLHIMENTO
AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Salvador,